Tribunal: TRF3
Processo: 0001275-71.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
797/1327)

0001275-71.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001275-71.2019.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: SONIA ALVES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER. MATÉRIA RELACIONADA AO TEMA 995/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O TEMA 1.124. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que admitiu a reafirmação da DER, mediante cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, diverge do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.124.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1.124, estabeleceu critérios para a aferição do interesse processual e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da condenação judicial.

No caso, os recursos do INSS impugnam a reafirmação da DER e seus efeitos jurídicos — inclusive afastamento de honorários advocatícios e juros de mora — matérias vinculadas ao Tema 995/STJ.

Como não há discussão específica sobre o termo inicial dos efeitos financeiros nos moldes definidos no Tema 1.124/STJ, inexiste divergência entre o acórdão recorrido e o precedente qualificado, sendo incabível a retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

Não cabe retratação com fundamento no Tema 1.124/ STJ quando a controvérsia recursal se relaciona à reafirmação da DER e a seus desdobramentos, matéria disciplinada pelo Tema 995/STJ.

----------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.124); STJ, REsp n. 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP (Tema 995).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001275-71.2019.4.03.9999

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: SONIA ALVES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em razão do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP(Tema 1.124), os autos retornaram a esta Turma, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para apreciação de possível dissonância entre a decisão recorrida e o entendimento consolidado pela Corte Superior.

É o relatório.

VOTO

Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) submeteu ao rito dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia registrada como Tema Repetitivo n. 1.124:

“Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.”

Na sessão de 8/10/2025, ao apreciar a matéria, o STJ fixou as seguintes teses jurídicas (g.n.):

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Sem margem a dúvidas, o STJ estabeleceu critérios tanto para a aferição do interesse processual quanto para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da condenação judicial.

No caso concreto, o INSS, em seus recursos extraordinários (IDs 139819968 e 139819969), insurge-se contra o acórdão que admitiu a reafirmação da DER, computando tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, à luz da tese jurídica firmada no Tema 995 do STJ.

A autarquia sustenta a necessidade de sobrestamento do feito, sob o argumento de que ainda não houve trânsito em julgado do Tema 995 do STJ e de que permanecem pendentes embargos de declaração destinados a esclarecer pontos relevantes da tese.

Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional, julgamento extra petita e ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o benefício foi concedido em data diversa da requerida e com base em fatos não submetidos previamente à análise administrativa. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios e juros de mora.

Nesse sentido, observa-se que todas as questões suscitadas pelo INSS dizem respeito aos desdobramentos do Tema 995 do STJ, e não ao Tema 1.124 do STJ.

Mostra-se, portanto, incabível a retratação à luz do Tema 1.124.

Diante do exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho o acórdão desta Nona Turma e determino o retorno destes autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER. MATÉRIA RELACIONADA AO TEMA 995/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O TEMA 1.124. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que admitiu a reafirmação da DER, mediante cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, diverge do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.124.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1.124, estabeleceu critérios para a aferição do interesse processual e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da condenação judicial.

No caso, os recursos do INSS impugnam a reafirmação da DER e seus efeitos jurídicos — inclusive afastamento de honorários advocatícios e juros de mora — matérias vinculadas ao Tema 995/STJ.

Como não há discussão específica sobre o termo inicial dos efeitos financeiros nos moldes definidos no Tema 1.124/STJ, inexiste divergência entre o acórdão recorrido e o precedente qualificado, sendo incabível a retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento:

Não cabe retratação com fundamento no Tema 1.124/ STJ quando a controvérsia recursal se relaciona à reafirmação da DER e a seus desdobramentos, matéria disciplinada pelo Tema 995/STJ.

----------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.124); STJ, REsp n. 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP (Tema 995).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo negativo de retratação, manter o acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão